Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733884-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARLOS DO CARMO DIAS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CARLOS DO CARMO DIAS, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito. A citação do apelado para contrarrazoar o recurso restou infrutífera, conforme AR de ID 32275489. No entanto, compareceu espontaneamente aos autos, para informar a celebração de acordo com o apelante, pugnando a sua homologação com a extinção da demanda. Ocorre que, além de não possuir interesse no ponto, não colaciona o acordo nem junta procuração conferida ao advogado Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/DF no 63.364, que subscreve o requerimento. Assim, ainda que a solução consensual de conflitos deva ser estimulada pelos juízes, INDEFIRO o pedido, até que se venha aos autos o termo de transação (acordo), devidamente acompanhado de mandato concedendo poderes para o advogado firmá-lo ou firmado pela parte. Intimem-se. Aguarde o julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator